Tribunal: CARF
Processo: 14098.000266/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14098.000266/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.389 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2022
Recorrente
CESAR CANEPPELE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/04/2007
ENTREGA DE GIFP COM OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES. CFL 68.
Constitui infração à legislação apresentar a GFIP com omissão de informações
relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre
a multa por descumprimento de obrigação acessória a que aludia os §§ 4° e 5°,
inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212, de 1991 e a multa devida com base no art.
art. 32-A da mesma Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo da multa, comparando-a com a prevista
no art. 32-A da Lei 8.212/91, se mais benéfico ao sujeito passivo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14098.000266/2009-71
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
CESAR CANEPPELE, contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já
qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 3a Turma
da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-25.108/2011, às e-fls. 223/233, que julgou
procedente o lançamento fiscal, decorrente do descumprimento da obrigação acessória por ter
apresentado as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social
- GFIP, com os dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, conforme previsto na Lei 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV, §5° (CFL 68),
em relação ao período de 09/2004 a 04/2007, conforme Relatório Fiscal, às fls. 06/10 e demais
documentos que instruem o processo, consubstanciado na NFLD n° 37.155.026-2.
Conforme consta do Relatório Fiscal:
1.2. Durante O curso da ação fiscal, junto à empresa CÉSAR CANEPPELE, CNPJ
01.053.129/0001-20, verificou-se no período fiscalizado 09/2004 a 05/2007 que houve
omissão de fatos geradores de contribuições previdenciárias nas Guias de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Inforrnações à Previdência Social - GFIP.
A citada empresa informou na GFIP tão somente uma parcela dos valores do salário de
contribuição constante em suas Folhas de Pagamento, ignorando contribuições devidas
s/ pagamentos feitos a Contribuinte individual(Pro-labore do Titular), bem como as
contribuições devidas por produtores rurais. como sub-rogado. na aquisição de produção
rural(suinos)_, deveriam portanto. também. terem sido informados na GFlP§Anexos 1,
2, 3, 4, 5, 6 e 7|.
1.2.1. Essa infonnação incorreta configura-se uma irregularidade, pois ocorreu uma
declaração a menor que a devida, tanto no que se refere aos segurados empregados
como nos segurados contribuintes individuais e por sub-rogação. Em face ao exposto
fica caracterizada a infração ao §5°, do Art. 32 da Lei n.° 8.212/1991, com a redação
dada pela Lei n.° 9.528/ 1997.
1.2.2. O contribuinte declarou em GFIP tão somente uma parcela do Fato Gerador
correspondente ao salário de contribuição do segurado empregado, parcela essa
representada pelo Lev. FPG.
O contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Em 24/03/2010, foi proposta Diligência por parte da DRJ, com intuito que a
autoridade lançadora elaborasse relatório complementar com a informação do procedimento de
aferição indireta, bem como a explicitação da fundamentação legal para tanto.
Foi atendido em 11/05/2010 com resposta mediante complemento de informação
fiscal, cuja ciência do sujeito passivo foi realizada via AR, sobre a qual não constou nenhuma
manifestação do contribuinte.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 131/137, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, aduzindo o que segue:
Ocorre que no lapso de tempo entre a impugnação e a decisão de primeira instância ora
objurgada, ocorreu da nossa Corte Superior entender ser a contribuição por subrogação
de produtor rural inconstitucional, desaguando ao final na sua inexigibilidade.
(...)
Se o ilustre Auditor Fiscal se valeu das informações colhidas de forma
indireta/subsidiária, certamente obteve mais informação do que informou nos anexos,
pois concluiu sobre o peso do animal, o que deixa vislumbrar que omitiu informação
neste particular, ficando evidente o cerceamento de defesa.
Neste particular o Al objurgado não propicia à autuada clareza suficiente quanto a base
de cálculo da suposta infração, para que esta possa exercitar plenamente o principio
constitucional da ampla defesa e do contraditório, o que representa violação ao art. 59,
XXXIV, "a" e LV, da Constituição Federal.
Temos que o agente fiscalizador agiu' de forma totalmente oposta à sua própria alegação
de que aplicou ao caso versando a forma mais benéfica ao sujeito passivo, quando
arbitrou o valor de 100,00 kg para cada cabeça de suíno no relatório do Anexo l, quando
a média de peso do suíno abatido orbita na casa dos 85 a 90 kg, distanciandose
sobremaneira da estrita legalidade administrativa a que deve obediência (art. 37 da CF).
A recorrente informou na GFIP o que era devido legalmente, não havendo que se falar
nas contribuições devidas por produtores rurais por sub-rogação, visto que neste
particular não há lei complementar que contemple sua criação, visto que essa é a
garantia do contribuinte que o fato gerador seja previsto em lei e, portanto, enquanto
não existir tal previsão, a contribuição do produtor rural pessoa física não pode ser
exigida.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

Primeiramente, da análise dos autos, não se percebe, em absoluto, qualquer ofensa
ao Princípio da Legalidade, pois a Lei n° 8.212/91 e o Regulamento da Previdência Social - RPS
dispõem que:
Lei n° 8.212/91:
Art. 32 (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social _1NSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS
(inciso acrescentado pela Lei 9.528/97).
Decreto n° 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
§ 4° O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social são de inteira responsabilidade da empresa.
(g. n.)
Trata-se de autuação face a inobservância de obrigação acessória, por infringência
ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo 3o, da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
9.528/1997 c/c art. 225, inciso IV e parágrafo 4o, do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, em razão da empresa acima identificada ter apresentado
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP sem informar diversos valores declarados em folha, pró-labore, entre outros. Esta
infração é identificada nos sistemas informatizados da Previdência Social sob o Código de
Fundamento Legal – CFL no 68.
A contribuinte não fez prova contrária à verdade constante nos autos, restringiu-se
a mera alegação de que o processo referente a obrigação principal seria julgado improcedente,
devendo seus efeitos aplicarem a demanda em questão.
Relativamente a questão de mérito que diz respeito ao AIOP, não merece tecer
maiores considerações, tendo em vista que foram demasiadamente tratadas no processo próprio.
Os fatos geradores que ensejaram o presente lançamento estão contidos na NFLD
n° 37.155.027-0, consubstanciado no processo administrativo 14098.000264/2009-82.
Pois bem, o processo foi objeto de análise nesta mesma sessão de julgamento,
sendo o mérito julgado procedente, nos termos do Acórdão n° 2401-010.387, conforme
depreende-se da ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/04/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL DO PRODUTOR RURAL
PESSOA FÍSICA E SEGURADO ESPECIAL. FATOS GERADORES SOB A ÉGIDE
DA LEI No 10.256, DE 2001. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELO
RECOLHIMENTO.
Para fatos geradores sob a égide da Lei no 10.256, de 2001, são devidas as contribuições
previdenciárias do empregador rural pessoa física e do segurado especial incidentes
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção. De acordo com o
art. 30, incisos III e IV, da Lei no 8.212, de 1991, à empresa adquirente foi atribuída
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

expressamente a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições, na condição de
subrogada pelas obrigações do produtor rural.
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. RE No 363.852/MG E 596.177/RS.
ALCANCE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal quando dos
julgamentos dos Recursos Extraordinários no 363.852/MG e 596.177/RS, este último
resolvido em feito com repercussão geral, restringese à contribuição previdenciária
devida pelo empregador rural pessoa física relativa ao período anterior à Lei no 10.256,
de 2001. Quanto à obrigação de recolhimento da contribuição pelo adquirente da
produção rural, o art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, de 1991, somente deixa de ser
aplicado nos limites da declaração de inconstitucionalidade, ao passo que o inciso III do
mesmo artigo de Lei não foi objeto de exame pela Corte Suprema.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
AFERIÇÃO
INDIRETA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A apresentação deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes,
respalda o arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta,
incumbindo ao sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no
procedimento adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
Ao afirmar o Fisco os fatos jurídicos e apresentar os elementos comprobatórios, cabe ao
sujeito passivo demonstrar a inocorrência dos fatos alegados pela acusação fiscal,
mediante argumentos precisos e convergente, apoiados igualmente em linguagem de
provas, sob pena da manutenção do lançamento fiscal.
Sendo assim, os resultados dos julgamentos das lavraturas para cobrança das
contribuições tem sido aplicados automaticamente nas demandas em que é discutida a exigência
de declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
Vejam esse julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROCESSOS CONEXOS. O presente
auto de infração diz respeito à infringência ao art. 32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91,
por ter o contribuinte apresentado Guia de Recolhimento de Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e informações à Previdência Social em GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Provido
o recurso especial da Fazenda Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício
formal apontada no processo no 35554.005633/200626. Em virtude da existência de
conexão entre os processos, igual sorte merece o presente auto de infração. Foi
declarado nulo em virtude da declaração da nulidade, por vício formal, da NFLD
(processo no 35554.005633/200626) que continha os lançamentos referentes aos fatos
geradores tidos como não declarados, em decorrência da conexão existente entre o
presente auto de infração e a referida NFLD. Provido o recurso especial da Fazenda
Nacional, no sentido de se afastar a nulidade por vício formal apontada no processo no
35554.005633/200626. Em virtude da existência de conexão entre os processos, igual
sorte merece o presente auto de infração. Nos termos em que disciplina o art. 49, § 7o do
anexo II da Portaria MF no 256/2009, que aprovou o Regimento Interno do CARF, os
processos conexos, decorrentes ou reflexos serão distribuídos ao mesmo relator,
independentemente de sorteio.
(Acórdão 9202001.244, Rel Conselheiro Elias Sampaio Freire, 08/02/2011)
Dessa forma, no julgamento do presente Auto de Infração impõe-se à observância
à decisão levada a efeito na autuação retromencionada, em face da íntima relação de causa e
efeito que os vincula.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

Imperioso relembrar que os fundamentos de fato e de direito de todo o período
lançado no auto de obrigação principal são os mesmos, portanto o resultado deve seguir a
mesma sorte.
Na esteira desse entendimento, uma vez mantida a exigência fiscal
consubstanciada nos Autos de Infração retro mencionados, aludida decisão deve, igualmente, ser
adotada nesta autuação, mantendo, por conseguinte, a penalidade aplicada, na linha do decidido
no processo principal.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA

Por fim, devemos ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da
MP n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro
de 2020, estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica
da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no
11.941, de 2009, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A, da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 1191 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da
vigência da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, a
multa de mora pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o
reconhecimento de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação
anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, – com mais razão ainda, por se referir a dados não
relacionados a fatos geradores de contribuições previdenciárias – dever ser comparada com a
multa do art. 32-A da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela Lei no 11.941, de 2009, para fins de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento em questão não destoa da atual jurisprudência da 2a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais:
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA DOS SEGURADOS.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.

1 Súmula CARF no 119. “No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a
retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento
das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista
no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996” (revogada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da
Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de 16/08/2021; efeito vinculante para a RFB revogado pela Portaria ME
n° 9.910 de 17/08/2021, DOU de18/08/2021).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.389 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14098.000266/2009-71

Conforme a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, é cabível a retroatividade
benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei 8212/91, com a redação da Lei
11.941/09, no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao
advento do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.929 – CSRF/2aTurma, de 23 de setembro de 2021.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
Acórdão n° 9202-009.753 - CSRF/2aTurma, de 24 de agosto de 2021.
Neste diapasão, a multa deve ser recalculada, aplicando-se a retroatividade
benigna, comparando-se com a multa prevista na Lei n° 8.212/91, artigo 32-A.
Por todo o exposto, estando os Autos de Infração sub examine em parcial
consonância com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recalculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a
multa do art. 32-A da Lei n° 8.212/91, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 254
DF CARF MF
Original